Tribunal: TJDFT
Processo: 0752558-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752558-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MB CONSULTORIA EIRELI - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por MB CONSULTORIA EIRELI – ME contra suposto ato omissivo praticado pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo n° 0012045-25.2014.8.07.0018, ao não analisar o pedido formulado pela agravante nos autos do processo de origem. Esta Relatora indeferiu o pedido liminar (id. 22267485). Após, a parte Impetrante, noticia na petição de id. 22281765 que em razão de que não terá tempo hábil para aderir ao REFIS 2020 do GDF, apresentou pedido de desistência do mandamus. Tratando-se de um ato unilateral da parte, o qual dispensa-se a aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, que de qualquer não teve resistência pela Impetrada (id. 22630666), HOMOLOGO o presente pedido de desistência para que produza os seus regulares efeitos, e por consequência extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora